Tribunal: TJDFT
Processo: 0740443-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740443-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO GERMANO OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZABETE GOMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE GERMANO OLIVIERA DA SILVA, representado pela inventariante ELIZABETE GOMES DA SILVA, contra a decisão proferida no cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que considerou idôneos os documentos microfilmados pelo agravado na modalidade SLIP XER 712, ao argumento de serem suficientes para a conclusão do laudo pericial e não possuírem indício de alterações fraudulentas. O agravante narra em suas razões, em suma, que solicitou para fins de perícia contábil a juntada dos microfilmes produzidos pelo agravado na década de 90, contudo, o banco trouxe apenas extratos bancários recentes que não condizem com a realidade fática. Aponta risco de adulteração em seu prejuízo. Alega que conforme orientação firmada no REsp 1.319.232/DF é obrigação do agravado fazer a microfilmagem dos documentos que comprovam as relações bancárias e apresentar nos autos judiciais referidos microfilmes, visando a preservação das informações originais. Informa que nos anos 90 contraiu um empréstimo de Cz$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) e agora, em 2022, a casa bancária apresenta um extrato reproduzido de forma unilateral, onde consta a informação de que a mesma importância foi securitizada, sem direito à restituição. Requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que o agravado junte aos autos de origem os microfilmes da relação bancária havida à época entre as partes. Preparo comprovado. É o relatório. DECIDO. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às Cédulas de Crédito Rural, no mês de março de 1990. Em sede de recurso, o STJ condenou os então réus (Banco do Brasil, Banco Central e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%), (11/01/2003). A demanda é proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante no art. 275 do Código Civil. O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou o pedido para o agravado apresentar os microfilmes da década de 90, quando a relação bancária foi estabelecida, e de onde se poderia extrair prova mais fidedigna às alegações das partes. Invoca a necessidade de suspender os efeitos da decisão com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de sobrestar o prosseguimento do processo. Numa análise perfunctória, própria desta seara recursal, entendo que, como se trata de fixação do valor devido apurado em procedimento de liquidação de sentença, a questão atinente à suposta inconsistência da prova apresentada pelo Banco do Brasil demanda apreciação interpretativa e documental. Além do que, a continuidade do processo pode prejudicar a parte, considerando a prova produzida e a divergência quanto à existência ou não de valores em benefício do agravante. Portanto, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até análise detida dos autos pelo órgão colegiado. Desse modo, verifica-se relevância na fundamentação deduzida pelo agravante, bem como o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Pelo exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito deste recurso de agravo, momento em que a questão debatida será apreciada com o devido aprofundamento em relação aos elementos probatórios constantes do processo de referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator